Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008602-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), JOSUE SANTANA - CPF: 012.201.061-27 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA CHAGAS CARVALHO - CPF: 049.744.441-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA APARECIDA CHAGAS CARVALHO - CPF: 049.744.441-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. V. C. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO MÍNIMO – DIMINUIÇÃO - POSSIBILIDADE – PROVA DAS DESPESAS E RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - Da análise exauriente do presente recurso, percebe-se que a quantia mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo, fixada pelo juízo
a quo
, não demonstra relação de proporcionalidade e razoabilidade entre as necessidades da filha, ora agravada e os rendimentos do agravante, à vista das provas que se encontram nos autos.

III - Com base nessas informações e diante da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelo agravante, convém diminuir a quantia arbitrada à título de alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos do agravante, a qual se mostra mais adequada à luz dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSUE SANTANA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1010288-66.2021.811.0003, ajuizada por
SOPHIA VITÓRIA CHAGAS SANTANA
, representada pela genitora
JESSICA APARECIDA CHAGAS CARVALHO
, arbitrou alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravante em favor da filha, ora agravada.

Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira à sua filha, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que a sua renda mensal é de apenas R$ 1.232,56 (um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 15% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 183,33 (cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

A liminar de efeito suspensivo foi deferida pelo Desembargador plantonista, nos termos da decisão monocrática de id. 87801481.

Contrarrazões à id. 81342457.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pelo parcial provimento do recurso (id. 90081454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor

Sophia Vitória Chagas Santana, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante se cinge ao valor dos alimentos provisórios fixados em 1/3 (um terço) do salário mínimo, o que segundo alega, representa obrigação exorbitante em relação aos seus recursos financeiros.

Da análise exauriente do presente recurso, percebe-se que a quantia mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo, fixada pelo juízo
a quo
, não demonstra relação de proporcionalidade e razoabilidade entre as necessidades da filha, ora agravada e os rendimentos do agravante, à vista das provas que se encontram nos autos.

O agravante apresentou comprovante de rendimento à id. 87606986, que atesta um ganho mensal de R$ 1.232,56 (um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor este que utiliza para sustentar a si próprio e a sua outra filha menor.

Ademais, a obrigação de prestar alimento aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e deve ser suportada de forma igualitária pelos genitores, sendo inviável a atribuição exclusiva a apenas um deles, ainda mais na atual conjuntura econômica por que passa o país.

Então, com base nessas informações e diante da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelo agravante, convém diminuir a quantia arbitrada à título de alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos do agravante (valor bruto menos os descontos obrigatórios), o que corresponde ao montante de R$ 246,51 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) a qual se mostra mais adequada à luz dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, este tem sido o valor fixado pela jurisprudência em casos análogos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA DOS FILHOS MENORES E PEDIDO DE ALIMENTOS – Pedido de gratuidade concedido - Insurgência em face de decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do rendimento líquido do requerido – Alegação de que contribui com R$ 250,00 mensais, com pretensão de redução para R$ 200,00 - Alimentante comprova que não tem condições de arcar com os alimentos provisórios fixados –
Possibilidade de redução temporária para
20% (vinte por cento) do rendimento líquido
, ou 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, em caso de desemprego ou trabalho informal - Decisão não definitiva que pode ser alterada no curso da instrução processual até prolação da sentença – Recurso provido em parte para esse fim.”
(TJ-SP - AI: 22014766020208260000 SP 2201476-60.2020.8.26.0000, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 29/11/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS -
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1o do CC.
Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados - 50% do salário mínimo - destoam da capacidade contributiva do alimentante, que recebe remuneração mensal líquida de R$ 1.503,17, é
necessária a sua redução para 20% dos seus ganhos líquidos
, a fim de que seja adequada à sua realidade financeira
.” (TJ-MT 10012036520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (g.n.)

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades da alimentanda.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para diminuir o valor dos alimentos provisórios, para a quantia mensal de 20% dos rendimentos líquidos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021